Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Remoção a pedido por motivo de saúde. Requisitos não cumpridos. Ato administrativo. Motivação adequada. Decreto 34.023/12. Portaria SES 75/17. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela servidora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido. Suscintamente em sua peça recursal reitera o pedido formulado na petição inicial com a transcrição de dois precedentes jurisprudenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é legítima a negativa da Administração em remover a servidora a pedido, por motivo de saúde.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A supremacia e a indisponibilidade do interesse público são alicerces do Direito Administrativo e o ordenamento jurídico exige sua aplicação harmônica aos direitos em conflito, observando por certo as circunstâncias do caso concreto.
5. O estatuto dos servidores públicos civis do Distrito Federal contempla de maneira modesta a hipótese de remoção a pedido do interessado. No caso da remoção por motivo de saúde, as questões específicas ficam a cargo do Decreto 34.023/2012 e da Portaria SES 75/2017.
6. O artigo 35 do Decreto estabelece que “Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, condicionada à existência de vaga no local pretendido. § 1° Aplica-se a disposição do caput também aos casos de remanejamento de posto de trabalho e/ou flexibilização de carga horária formulado por servidor, que tenham sob sua guarda portadores de deficiência física, sensorial ou mental. § 2° Com base no parecer emitido pela Junta Médica Oficial, o Setor de Gestão de Pessoas adotará as providências pertinentes”.
7. O § 1o do artigo 7o da Portaria SES 75/2017 determina que “O laudo de avaliação da capacidade laborativa deverá indicar a natureza do serviço que o servidor possa e não executar, para fins de remoção interna, nos termos do art. 3o, inciso II, alínea a, e poderá culminar no indeferimento da solicitação, em emissão de restrição laborativa temporária, restrição laborativa permanente com indicação de readaptação funcional, remoção interna ou externa por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.” O § 3o do mesmo ato normativo repete a exigência de existência de vaga no local pretendido, acrescentando a possibilidade de atendimento às restrições laborativas.
8. O ato administrativo que indeferiu o pleito da recorrente baseou-se no parecer médico pericial que dentre outras restrições, concluiu que “(...) COM RELAÇÃO A SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO INTERNA (MUDANÇA DE LOTAÇÃO), ACHAMOS RECOMENDÁVEL QUE A SERVIDORA EXERÇA SUAS ATRIBUIÇÕES EM CONFORMIDADE COM ÀS RESTRIÇÕES DETERMINADAS, E, EM RAZÃO DO DIAGNÓSTICO E PLANO TERAPÊUTICO INSTITUÍDO QUE LABORE EM LOCAIS PRÓXIMOS À PRÓPRIA RESIDÊNCIA. (ID 75832988, pág. 7)”
9. Não basta que a servidora desempenhe suas atribuições em lotação próxima à sua residência, é preciso que haja compatibilidade com as restrições médicas, que podem agravar seu estado de saúde, se inobservadas. Ainda que não exerça diretamente atividades de urgência e emergência, o simples fato de compor equipe da UBS de Planaltina, que tem essas atividades como demanda principal, desrespeitaria a recomendação médica por expor a servidora a situações que devem ser evitadas, posto que impossível, pela própria natureza do ambiente de saúde, manter um total isolamento.
10. Não por outro motivo, a Administração sugeriu alternativas de lotação para a servidora, como a Policlínica de Planaltina (DIRASE), HRPL em áreas que atendam a restrição, como Medicina do Trabalho ou o Núcleo de Vigilância Epidemiológica (ID 75832988, pág. 20), em observância integral ao laudo médico.
11. A sentença recorrida, portanto, não merece reparo.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$800,00 a fim de evitar arbitramento em valor irrisório. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital 34.023/2012; Portaria SES 75/2017.
Jurisprudência relevante citada: n/a.